Tribunal: TJES
Processo: 5010601-73.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010601-73.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VITOR DINIZ DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. MODUS OPERANDI EXTREMAMENTE VIOLENTO. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP) e ocultação de cadáver (art. 211 do CP), contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES que manteve sua prisão preventiva. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta e contemporânea para a custódia cautelar, além da desproporcionalidade da medida diante das condições pessoais favoráveis do paciente, requerendo a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva na sentença de pronúncia está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se há ausência de contemporaneidade apta a afastar a necessidade da custódia cautelar; e (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis e a alegada desproporcionalidade da medida autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva permanece amparada em indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos imputados.

4. O
modus operandi
atribuído ao paciente revela elevada periculosidade, pois envolve múltiplos golpes de arma branca, agressões físicas, amarração da vítima, transporte em porta-malas e posterior disparo de arma de fogo em local ermo, evidenciando especial reprovabilidade e aparente premeditação, circunstâncias que reforçam o risco concreto à ordem pública e a necessidade de preservação da credibilidade da Justiça.

5. A manutenção da prisão preventiva na sentença de pronúncia encontra fundamento em elementos concretos extraídos dos autos, não se limitando a referências genéricas à gravidade abstrata do delito.

6. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois permanecem íntegros os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão, inexistindo alteração fática capaz de afastar o
periculum libertatis
.

7. A análise da eventual desproporcionalidade da prisão em relação à pena futura depende de juízo prospectivo incompatível com a via estreita do habeas corpus, não sendo possível antecipar regime prisional ou reprimenda em eventual condenação.

8. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a legalidade da prisão cautelar quando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade evidenciada pelas circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na periculosidade revelada pelo
modus operandi
empregado.

2. A manutenção da prisão preventiva na sentença de pronúncia é válida quando demonstrada a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

3. A ausência de contemporaneidade não se configura quando permanecem hígidos os fundamentos que justificaram a segregação cautelar.

4. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes elementos concretos que indiquem risco à ordem pública.

5. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade concreta dos fatos evidencia a necessidade da segregação preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, II e IV, 211 e 69. CPP, arts. 312, 313, I, 319, 315, § 2º, IV, 316, 318, III e VI, 318-A e 413, § 3º. CF/1988, arts. 5º, LXVIII e LXXVIII, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022. STJ, AgRg no RHC 158.957/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.03.2022, DJe 18.03.2022. STJ, AgRg no RHC 210.860/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13.05.2025, DJEN 19.05.2025. STJ, AgRg no RHC 190.569/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024. STJ, AgRg no HC 752.376/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.08.2022, DJe 22.08.2022. STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.10.2021, DJe 27.10.2021. TJES, HC nº 5006604-19.2025.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal. TJCE, Habeas Corpus Criminal nº 0631224-88.2025.8.06.0000, Rel. Des. Francisco Eduardo Torquato Scorsafava, 2ª Câmara Criminal, j. 28.01.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOÃO VITOR DINIZ DE OLIVEIRA
contra suposto ato coator imputado ao

JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

que,

nos autos nº
5001953-39.2024.8.08.0012
, mantém a sua prisão preventiva relativa à suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos II e IV e no artigo 211, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante a fundamentação genérica e não contemporânea utilizada pelo Juízo
a quo
para manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como a desproporcionalidade da medida, ante as suas condições pessoais favoráveis.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com a consequente expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em 22/05/2026 (ID nº
19911006
).

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº
20035235
.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID nº
20163429
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOÃO VITOR DINIZ DE OLIVEIRA
contra suposto ato coator imputado ao

JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

que,

nos autos nº 5001953-39.2024.8.08.0012, mantém a sua prisão preventiva relativa à suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos II e IV e no artigo 211, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante a fundamentação genérica e não contemporânea utilizada pelo Juízo
a quo
para manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como a desproporcionalidade da medida, ante as suas condições pessoais favoráveis.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com a consequente expedição de alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade coatora prestou informações e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, importa ressaltar que fora impetrado anteriormente o habeas corpus tombado sob o nº 5006604-19.2025.8.08.0000 relativo ao mesmo paciente na mesma ação originária, tendo a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça denegado a ordem, consoante a ementa abaixo reproduzida,
in verbis
:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. MODUS OPERANDI VIOLENTO. ALEGAÇÃO DE PATERNIDADE E PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de João Vitor Diniz de Oliveira, contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que decretou sua prisão temporária e, posteriormente, preventiva, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP) e ocultação de cadáver (art. 211 do CP). A defesa alega ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e requer a substituição da prisão por prisão domiciliar, com base na alegada imprescindibilidade do paciente aos cuidados de filho menor de dois anos, em razão da incapacidade física temporária da genitora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz do art. 318, III e VI, do CPP, diante da suposta necessidade de o paciente cuidar de filho menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva foi decretada com base na existência de indícios de autoria e materialidade, além de periculosidade concreta do paciente, evidenciada pelo modus operandi extremamente violento do crime, envolvendo golpes de arma branca, disparo de arma de fogo, e ocultação do corpo da vítima.

4.
A decisão de primeira instância está devidamente fundamentada, indicando risco concreto à ordem pública e insuficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP, especialmente em razão da gravidade do delito e da forma brutal como foi supostamente cometido.

5.
A alegação de imprescindibilidade do paciente aos cuidados do filho menor, por si só, não é suficiente para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sobretudo porque o crime em apuração foi cometido com violência contra a pessoa, hipótese que atrai a vedação do art. 318-A do CPP.

6.
A defesa não apresentou provas suficientes que demonstrassem, de forma cabal, a inexistência de outros responsáveis aptos a prestar cuidados à criança, tampouco ficou caracterizada situação de absoluta ausência de apoio familiar ou comunitário que justificasse a medida excepcional.

7.
O entendimento consolidado nos tribunais superiores é no sentido de que condições pessoais favoráveis, como paternidade ou primariedade, não afastam a legalidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para sua decretação e manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na periculosidade evidenciada pelo modus operandi violento.

2. A substituição por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP, exige prova cabal da imprescindibilidade do custodiado ao cuidado dos filhos e ausência de alternativas familiares ou comunitárias, não se aplicando a crimes cometidos com violência contra a pessoa.

3. Condições pessoais favoráveis não bastam para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 315, § 2º, IV, 318, III e VI, 318-A, 319; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 823.916/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.04.2024.

STJ, AgRg no HC 833.150/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 07.05.2024.

STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022.

STJ, AgRg no RHC 211.346/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.04.2025, DJe 15.04.2025.

Na presente hipótese, o impetrante aduz, em suma, que a manutenção da custódia cautelar do paciente na sentença de pronúncia restou fundamentada de forma genérica, não sendo utilizados elementos concretos e atuais.

Da leitura da inicial acusatória nos autos originários, infere-se que, na madrugada de 03 de novembro de 2023, no Bairro Nova Campo Grande, Cariacica/ES, o denunciado, agindo com
animus necandi
, teria surpreendido a vítima Mizael Schultz em sua residência, desferindo-lhe diversos golpes com arma branca e agressões físicas, inclusive na região da cabeça.

Relata a denúncia que, após deixar a vítima desacordada, teria amarrado suas mãos, colocado-a no porta-malas de um veículo e a levado a local ermo, onde, por fim, efetuou disparo de arma de fogo na face da vítima, causando-lhe a morte.

Aduz, ainda, que o crime teria sido motivado por discussão anterior envolvendo o volume de som da vítima, sendo imputadas as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, a saber:

Na madrugada do dia
03 de novembro de 2023
, em horário não especificado, em uma estrada de chão, no Bairro Nova Campo Grande, Cariacica/ES, o denunciado, agindo de forma livre, consciente e com intenção de matar, utilizando-se de objetos cortantes (armas brancas) e disparo de arma de fogo,
matou
a vítima Mizael Schultz, conforme Laudo Cadavérico de fls. 44/46.

Segundo consta, Mizael estava no quintal de sua residência, na noite do dia 02 de novembro de 2023, oportunidade em que foi surpreendido pelo
denunciado
, o qual, utilizando-se de objetos cortantes (armas brancas), golpeou a vítima na cabeça por diversas vezes.

Durante as agressões, Mizael foi cambaleando até o interior da sua residência, momento em que o
denunciado
o golpeou novamente na cabeça e ainda desferiu chutes, também na cabeça da vítima.

Em decorrência das agressões, Mizael ficou desacordado, tendo
JOÃO VITOR
então amarrado as mãos da vítima.

Ato contínuo, o
denunciado
colocou a vítima no porta-malas de seu veículo e o levou até um local ermo, com o intuito de
ocultar
o cadáver.

Chegando ao destino, na madrugada do dia 03 de novembro de 2023,
JOÃO VITOR
ainda efetuou um disparo com a arma de fogo que portava, atingindo a face da vítima, sendo a causa eficiente de sua morte, conforme laudo cadavérico e laudo de local de crime.

O
denunciado confessou
a autoria do delito, contudo, apresentou versão diversa dos fatos e da motivação.

Calha pontuar que, no dia 1º de novembro, o
denunciado
e a vítima tiveram uma discussão no meio da rua, acerca do som alto que a vítima estava ouvindo e que tinha provocado o choro do filho do denunciado.

De acordo com o apurado, o crime é qualificado pelo
motivo fútil
, tendo em vista que o
denunciado
matou a vítima em razão de discussões relacionadas ao volume do som que Mizael ouvia em sua residência.

Extrai-se, ainda, que o crime foi praticado mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, a qual foi surpreendida pela ação do
denunciado
, haja vista que estava distraída no quintal de sua residência, circunstância que evidencia a dificuldade de Mizael em oferecer resistência à ação do agente. (...)

Depreende-se, portanto, além da existência da materialidade e dos indícios de autoria, que o
decisum
encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na gravidade concreta da conduta, uma vez que o delito teria sido praticado com extrema violência, mediante múltiplos golpes de arma branca, agressões físicas, restrição da liberdade da vítima e posterior disparo de arma de fogo em local ermo, circunstâncias que indicam, em tese, elevada periculosidade do agente e risco concreto à ordem pública.

Ademais, o
modus operandi
evidencia especial ousadia e reprovabilidade da ação, com aparente premeditação e execução prolongada da violência, o que reforça a necessidade de segregação cautelar para evitar reiteração delitiva e assegurar a credibilidade da justiça.

Nesse sentido,

a

jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça de que “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022), restando demonstrado, portanto, o
periculum libertatis
.

Com o mesmo entendimento, o julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. SUPOSTA AUSÊNCIA DE MÍDIA DE AUDIÊNCIA NOS AUTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente. Precedentes. 2. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 4. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante, com animus necandi, em concurso de agentes e com a participação de um menor de idade, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, após uma discussão, desferiu uma coronhada e disparos de arma de fogo em desfavor do ofendido. Conforme relatado, o acusado ocultou o cadáver do ofendido, de modo que a vítima foi dada como desaparecida após os fatos, tendo seu veículo sido encontrado queimado em local ermo. 5. Ademais, o agravante possui registros em sua folha de antecedentes, pelos delitos de estelionato, receptação, uso de documento falso e crime tributário, além de ser reincidente específico no crime de homicídio qualificado, situação que também justifica a prisão cautelar na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, sendo firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019). 6. A segregação cautelar também se fundamenta na necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, pois o agravante permanece na condição de foragido, em local incerto e não sabido, além de exercer forte influência sobre as testemunhas dos delitos que são, em sua maioria, subordinados a ele, havendo, inclusive, indícios de que o local do crime foi artificiosamente alterado, a fim de ocultar vestígios. 7. Assim, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 8. Consigne-se que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP (AgRg no HC 582.995/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2020, DJe 25/8/2020). 9. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC n. 158.957/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Nesse cenário, a tese defensiva da ausência de contemporaneidade, igualmente, não se sustenta, considerando que permanecem os motivos ensejadores do cárcere, “
independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso
” (AgRg no RHC n. 210.860/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

Assim, entendo que não houve modificação fática apta a afastar os motivos que ensejaram a custódia cautelar, permanecendo hígidos os requisitos do art. 312 do CPP.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria, a saber:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA . EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PRONÚNCIA PROFERIDA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 21 E 52 DO STJ . AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA . PLEITO DE EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS DO CORRÉU AO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO . I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado pronunciado pela prática de homicídio qualificado tentado, contra decisão do Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Morada Nova/CE que manteve a prisão preventiva após a sentença de pronúncia. 2 . A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação na decisão que manteve a custódia cautelar, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 . Há três questões em discussão: (i) verificar se a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, após o encerramento da instrução e a prolação da sentença de pronúncia; (ii) averiguar se a decisão de pronúncia que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (iii) analisar se é cabível a extensão de benefícios ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A alegação de excesso de prazo deve ser analisada de forma global, considerando a complexidade do feito, a pluralidade de réus e a regularidade da tramitação processual . 5. Encerrada a instrução criminal e proferida a sentença de pronúncia, resta superada a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos das Súmulas 21 e 52 do STJ. 6. A sentença de pronúncia constitui novo título judicial e exige reavaliação da necessidade da custódia cautelar, nos termos do art . 413, § 3º, do CPP. 7. No caso concreto, a decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com remissão expressa a decisões anteriores, admitida a técnica da fundamentação per relationem. 8 . A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, do modus operandi, da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva. 9. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para neutralizar o risco decorrente do estado de liberdade do paciente. IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem conhecida e denegada, com recomendação ao juízo de origem. Tese de julgamento: 1) A prolação da sentença de pronúncia e o encerramento da instrução criminal afastam a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. 2) É válida a manutenção da prisão preventiva na sentença de pronúncia quando devidamente fundamentada, ainda que mediante motivação per relationem, desde que demonstrada a persistência dos requisitos do art . 312 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 312, 316 e 413 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 21 e 52; STJ, Tema 1.306. (TJ-CE - Habeas Corpus Criminal: 06312248820258060000 Morada Nova, Relator.: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA, Data de Julgamento: 28/01/2026, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/01/2026)

Em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ segundo o qual “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC n. 190.569/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Da mesma forma, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça orienta que, “
em habeas corpus, não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. Considerando que o crime de tráfico comporta pena superior a 5 anos de reclusão, resta preenchido o requisito constante no artigo 313, I do CP, de modo que não há que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade.
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210013353, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

Importa salientar, outrossim, que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.